Tribunal: TJBA
Processo: 8000030-85.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000030-85.2018.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: EVANILTON CERQUEIRA MEDEIROS

Advogado(s)
:
SAMUEL FERNANDES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE ENERGIA. CÂMARA FRIGORÍFICA. MICROEMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA CONFIGURADA. CDC APLICÁVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ART. 14 DO CDC. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DESINCUMBIDO PELA APELANTE. DANOS EMERGENTES COMPROVADOS. MERCADORIAS PERECIDAS E REPAROS DA CÂMARA FRIGORÍFICA. LUCROS CESSANTES AFASTADOS NA ORIGEM. DANOS MORAIS. MICROEMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CONFUSÃO COM A PESSOA FÍSICA DO TITULAR. DANO
IN RE IPSA
. RUÍNA DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. POSTURA DESIDIOSA DA CONCESSIONÁRIA.
QUANTUM
RAZOÁVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O microempresário individual não detém personalidade jurídica distinta da pessoa natural do seu titular (art. 44 do CC/2002), razão pela qual faz jus à gratuidade da justiça mediante simples declaração de hipossuficiência, incumbindo à parte adversa o ônus de provar a existência de recursos suficientes para arcar com as custas e honorários processuais, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

2. A relação jurídica entre microempresário individual que utiliza energia elétrica como insumo de sua atividade comercial de pequeno porte e a concessionária de serviço público de distribuição de energia qualifica-se como relação de consumo, pela aplicação da teoria finalista mitigada, diante da flagrante vulnerabilidade técnica, econômica e jurídica do consumidor frente à fornecedora, nos termos do art. 2º do CDC c/c a orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 476.428/SC.

3. A responsabilidade da concessionária de serviço público de energia elétrica pelos danos causados ao consumidor é objetiva, fundada no risco da atividade, cabendo-lhe demonstrar a regularidade do serviço prestado ou a ocorrência de excludente de ilicitude (art. 14, § 3º, do CDC). A mera alegação genérica de cumprimento dos índices do PRODIST, desacompanhada do relatório técnico de fornecimento e qualidade de energia elétrica, não supre o encargo probatório da concessionária.

4. Comprovada, por prova testemunhal e documental harmônica, a interrupção no fornecimento de energia elétrica com restabelecimento após aproximadamente seis horas, bem como a queima da câmara frigorífica e o perecimento das mercadorias nela armazenadas, exsurge o nexo de causalidade necessário à responsabilização da apelante, sendo devida a indenização pelos danos emergentes, consistentes nos custos de reparo do equipamento (R$1.060,00) e no valor das mercadorias perecidas apurado com base nas notas fiscais de novembro/2017 (R$21.924,00).

5. O dano moral sofrido pelo microempresário individual — cuja personalidade jurídica se confunde com a da pessoa física — é
in re ipsa
, decorrente da própria gravidade dos fatos: perda total do estoque, inadimplemento com fornecedores, encerramento compulsório das atividades e indiferença da concessionária frente ao protocolo de reclamação apresentado. O quantum de R$4.000,00, fixado na sentença de origem, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8000030-85.2018.8.05.0022, da Comarca de Barreiras, Estado da Bahia, em que figuram, como Apelante, a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, e, como Apelado, EVANILTON CERQUEIRA MEDEIROS ME:

ACORDAM os Magsitrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.